Tribunal: TJDFT
Processo: 0750108-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CIVIL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PEDIDO RECONVENCIONAL. RETENÇÃO BENFEITORIAS E INDENIZAÇÃO. ARGUMENTO ANALISADO EM RECURSO TRANSITADO EM JULGADO. PRECLUSÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO RAZOÁVEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos demonstrada a probabilidade do direito alegado, correta a decisão que concedeu a tutela pleiteada. Agravo Interno não provido.
2. Os argumentos apresentados na reconvenção relativos à ilegitimidade da autora, inexistência de propriedade e direito à indenização pelas benfeitorias foram devidamente analisados em Agravo de Instrumento transitado em julgado interposto pelos ora agravados.
2.1. Incabível a utilização desses mesmos argumentos para suspensão da determinação de imissão da agravante na posse do imóvel, ante a ocorrência da preclusão.
2.1. Manter a decisão agravada viola os princípios processuais da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.
3. Ainda que a suspensão de desocupações e despejos determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828 tenha ocorrido durante a pandemia da COVID-19, a diretriz de que o acesso à moradia digna é pressuposto básico para acesso aos demais direitos fundamentais deve permanecer, em especial quando envolver imóvel residencial ocupado por uma família, espelhando a necessidade de concessão de prazo razoável para a desocupação voluntária, com aplicação do prazo previsto no artigo 30 da Lei no 9.514/1997.
4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.